Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728809-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIS SALES DE PAULA E SOUZA AGRAVADO: ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALEXIS SALES DE PAULA E SOUZA em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. n. 0020835-15.2015.8.07.0001), que deferiu o pedido de novo prazo à parte exequente, ora agravada, para que informe se o valor depositado pelo agravante é suficiente para saldar o débito, devendo, se o caso, apresentar planilha atualizada do montante remanescente. Em suas razões recursais, o agravante alega que o decisório fustigado viola o princípio da vedação de decisão surpresa, tendo em conta que, a despeito de a contraparte ter descumprido o prazo que lhe fora ofertado a tal desiderato, o juízo a quo lhe concedeu nova chance para manifestação naqueles autos, ignorando o instituto da preclusão. Aduz que, em 30/06/2020, depositou em juízo o valor devido. Contudo, instada a se manifestar, a parte agravante deixou transcorrer o prazo ofertado, pugnando pela concessão de mais 30 (trinta) dias. Argumenta que o juízo já tinha consignado em decisão anterior a possibilidade de extinção daquele feito, em caso de descumprimento da ordem, não havendo, conseguintemente, razão para o magistrado descumprir determinação por ele lançada anteriormente, surpreendendo e prejudicando os interesses da parte agravante. Anota que a decisão agravada malfere o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, bem assim os arts. 6o, 9o, 10, 11, 379, 489, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil (CPC).Sustenta que há risco de difícil reparação, haja vista que o prosseguimento da marcha processual na origem ocasionará a cobrança de título nulo, “por lhe faltar liquidez”, sofrendo, assim, “constrição ilegal de seu patrimônio” (ID 38789303, p. 17). Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica a reforma do decisório objurgado, a fim de que seja julgado extinta a execução deflagrada naquela sede. Preparo regular (ID ́s 38789301 e 38789306). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, parece-me que falece elemento à concessão da medida prefacial vindicada nesta oportunidade, tendo em vista que a intimação da parte adversa, ora agravada, diz respeito ao disposto no art. 485, inciso III e §1o, do CPC, in litteris: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Não vislumbro, pois, ao menos neste exame perfuntório, a possibilidade de albergamento do argumento no sentido de que a continuidade da execução pode ocasionar dano irreparável ao agravante em razão de constituir “título nulo”, sobretudo ao considerarmos os consectários da extinção sem julgamento de mérito. Nada obstante, observo que há remansosa jurisprudência desta Corte acerca da imprescindibilidade de intimação pessoal da parte autora, nos casos de extinção estribada no art. 485, III (abandono da causa), do CPC. A propósito: Acórdão 1435046, 07328818720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1604570, 07036999120218070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1426210, 07091010720218070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, caso eventuais valores sobressalentes sejam cobrados pela exequente/agravada em seu desfavor, caberá ao agravante impugná-los naquela sede, usufruindo, alfim, da consequência que dali advém se acolhidos os argumentos tecidos naquela instância primeva. Ao exposto, sem desvaler dos argumentos lançados pelo agravante, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 16:14:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador